Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FALTA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO. AUTOMÓVEL FINANCIADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA FIDUCIÁRIA. DÍVIDAS DE IPVA, MULTA E LICENCIAMENTO RELACIONADOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DANOS MATERIAIS. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condená-la solidariamente ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo, de Placa JIL3963, no valor de R$ 2.612,48 (dois mil e seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

2. Interpôs Recurso Inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo não ser responsável pelos prejuízos que a parte autora arcou pela falta de transferência do automóvel adquirido pelo primeiro réu, por intermédio de financiamento fiduciário. Alega ausência de responsabilidade sobre a transferência de propriedade ou a emissão do documento do veículo, em razão do disposto do art. 134 do Código de Trânsito, sendo o único responsável a parte ré que comprou o veículo e procedeu ao financiamento. Contrarrazões apresentadas. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. A parte recorrente ré, sendo credora fiduciária do automóvel vendido ao devedor fiduciante, também é responsável pela fiscalização da transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN, tendo em vista que tal formalização junto àquele órgão é a forma de garantir que o devedor não repassará para terceiro a posse do veículo financiado sem a anuência da Intuição Financeira, ou seja, existe responsabilidade e interesse da parte recorrente sobre a regularização dos documentos do veículo, junto ao DETRAN-DF, para que estejam em seu nome e no nome do devedor fiduciário. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. A parte autora, empresário de revenda de automóveis, promoveu ação regressiva em desfavor dos réus, por ter sido condenada ao pagamento de impostos e multas do DETRAN-DF, assumidas indevidamente pelo antigo proprietário do veículo de Placa JIL3963, que após revenda do veículo, na loja da parte autora, continuou recebendo cobrança de IPVA, licenciamento e multas de responsabilidade do atual proprietário do automóvel.

6. A parte autora optou por litigar contra todos os envolvidos no processo de venda, sendo o devedor fiduciante e a credora fiduciária, o que está correto. No entanto, nada impede que o fornecedor de serviço condenado ao pagamento, que se sentir prejudicado, promova ação regressiva contra quem entender que tenha dado causa ao evento danoso (parágrafo único do art. 13 do CDC).

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente financeira responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

8. A sentença não merece reforma. A regra é a de que a regularização dos documentos e a transferência veicular seja feita pelo comprador, que neste caso seria o devedor fiduciário. No entanto, como o próprio automóvel, é o bem dado em garantia, para formalização do contrato, era dever da parte recorrente ré, cuidar do cumprimento de todas as etapas da negociação de compra e venda, controlando a transferência do veículo junto ao DETRAN-DF, instituição onde se registra o gravame do automóvel, que deveria constar o nome do primeiro réu e não o nome do antigo proprietário.

9. Precedente: (Acórdão n.966149, 07084146720168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/09/2016, Publicado no DJE: 21/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada)

10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.